Tribunal: TJMT
Processo: 0010587-92.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0010587-92.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[PURITEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - CNPJ: 05.572.209/0001-43 (APELANTE), FERNANDO ANTONIO CAVANHA GAIA - CPF: 845.153.418-04 (ADVOGADO), SANDRYA RODRIGUEZ VALMANA DE MEDEIROS - CPF: 213.232.788-26 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), PAULO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 294.525.638-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), FERNANDO ANTONIO CAVANHA GAIA - CPF: 845.153.418-04 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 294.525.638-00 (ADVOGADO), PURITEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - CNPJ: 05.572.209/0001-43 (APELADO), SANDRYA RODRIGUEZ VALMANA DE MEDEIROS - CPF: 213.232.788-26 (ADVOGADO), ENIO ZAHA - CPF: 063.370.488-14 (ADVOGADO), ENIO ZAHA - CPF: 063.370.488-14 (ADVOGADO), LUCAS AZEVEDO DA FONSECA - CPF: 418.604.818-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO; PROVEU PARCIALMENTE DA PURITEC ASSISTÊNCIA LTDA - ME E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.
E M E N T A

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TRIBUTÁRIO – ICMS – OPERAÇÃO REALIZADA MEDIANTE PRÉVIO CONTRATO DE COMODATO – COMPROVADO – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DE ICMS – SÚMULA 573 DO STF – INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DO ART. 4o DO RICMS/1989 – NORMA DE NATUREZA SECUNDÁRIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA À CONSTITUIÇÃO – EXISTÊNCIA DE NOTAS FISCAIS NÃO RELACIONADAS AO CONTRATO DE COMODATO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – RECURSO DO ESTADO NÃO PROVIDO – RECURSO DO CONTRIBUINTE PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Nos termos da Súmula 573 do STF, “Não constitui fato gerador do imposto de circulação de mercadorias a saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato”.

“Para obter a isenção da incidência do ICMS, deve estar demonstrado que os bens elencados nas notas fiscais são oriundos de prévio contrato de comodato celebrado, circunstância que impede a conclusão de que eram destinados à circulação econômica”. (N.U 0017799-04.2010.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017).

Não há que se falar em declaração de inexistência para fatos geradores anteriores a data do contrato de comodato.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e recursos de Apelação interpostos pela pessoa jurídica de direito privado
PURITEC Assistência Técnica Ltda. - Me
e pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada no 0587-92.2011.811.0041, Cód. 717372, ajuizada por
PURITEC Assistência Técnica Ltda. – Me
, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial para declarar nulos os créditos tributários de ICMS constantes nos documentos de arrecadação (DAR) de números: 999/03.588.637-00, 999/03.610.311-67 e 999/03.581 .059-25, julgando extinto o processo com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

A Recorrente PURITEC Assistência Técnica Ltda., pretende a reforma da sentença para declarar expressamente a nulidade definitiva dos lançamentos tributários DAR n° 999/03.559.919-36 e DAR n° 999/03.528.510-50, tendo em vista que, segundo sua argumentação, os documentos de arrecadação foram emitidos sob os efeitos jurídicos do contrato de comodato que não incide ICMS, celebrado pela Apelante em 13/09/2010, mantendo-se intacta a sentença nos demais pontos que foram julgados providos em favor da Apelante. Outrossim, requer a majoração dos honorários de sucumbência (Ids: 5751404; 5751405; 5751406).

Como causa de pedir recursal, narra o 2o apelante, Estado de Mato Grosso que ao contrário do exarado na decisão recorrida, o pleito da Apelada não merece prosperar, haja vista que o crédito foi constituído de modo absolutamente legal e regular, conforme a Lei n.o 7.098/98 e demais legislações tributarias pertinentes (Id 5751410).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso apresentado pela empresa PURITEC Assistência Técnica Ltda (Id 5751411).

A PURITEC Assistência Técnica Ltda., apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo apresentado pelo Estado de Mato Grosso (Ids 5751413; 5751414).

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 04 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020